Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701142-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1906309, de ID n.o 63142195, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária para manter a sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão no julgado e afronta à Súmula Vinculante n.o 10 do STF. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador